Tribunal: STF
Processo: RE 464935
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Originária. Ação penal. Crime comum.
   Réu então vereador. Feito da competência do Tribunal de Justiça.
   Art. 161, IV, "d", nº 3, da Constituição do Estado do Rio de
   Janeiro. Foro especial por prerrogativa de função.
   Constitucionalidade reconhecida. Precedentes do Supremo. Processo
   anulado. Recurso extraordinário improvido. Réu que perdeu o cargo
   de vereador. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.
   Prejuízo do recurso neste ponto. Inteligência dos arts. 22, I, e
   125, § 1º, do art. 22, I, da CF. Não afronta a Constituição da
   República, a norma de Constituição estadual que, disciplinando
   competência originária do Tribunal de Justiça, lha atribui para
   processar e julgar vereador.